Tribunal: TJSP
Processo: 1007999-80.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Contrato bancário – Revisão – Descontos nos proventos ou em conta corrente, vencimentos e proventos da consumidora para o pagamento das parcelas mensais dos empréstimos – Sentença de procedência – Insurgências de ambos os réus – Mútuo tomado por funcionária pública estadual e proventos de pensão pagos pelo Estado de São Paulo – Limitação de 35% dos vencimentos líquidos (Decreto Estadual n.o

Ementa:
Contrato bancário – Revisão – Descontos nos proventos ou em conta corrente, vencimentos e proventos da consumidora para o pagamento das parcelas mensais dos empréstimos – Sentença de procedência – Insurgências de ambos os réus – Mútuo tomado por funcionária pública estadual e proventos de pensão pagos pelo Estado de São Paulo – Limitação de 35% dos vencimentos líquidos (Decreto Estadual n.o 61.750) – Contratos firmados com duas instituições financeiras – Necessidade de se respeitar o critério de antiguidade – Negócios firmados com o réu Santander regularmente, com observação da margem consignável ao tempo das celebrações – Multa para o caso de descumprimento da sentença – Cabimento – Recurso do réu Santander provido para improcedência do pedido com relação a ele – Recurso do réu Banco do Brasil não provido.